Tribunal: TJDFT
Processo: 0721292-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSO. DEVIDA. CASO CONCRETO. INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 921, III, do CPC, suspende-se o curso da execução quando não for localizado bens do executado passíveis de constrição.
2. Comprovado que o credor ainda detém expectativa de satisfação do seu crédito, com o envio de bem penhorado a leilão, deve o processo de execução ter o seu regular processamento.
3. Deu-se provimento ao recurso.